Tribunal: STF
Processo: Rcl 51537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Usina São Domingos – Açúcar e Álcool S.A., contra decisão proferida pela 6ª Câmara - 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0010212-61.2019.5.15.0070.  



    2. Noticia a reclamante, em síntese, que a decisão reclamada, publicada em 24/01/2022, desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 do rol da Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.  



    3. A parte reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF (julgamento conjunto com a ADC nº 59/DF, a ADI nº 5.867/DF e a ADI nº 6.021/DF), o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    4. Aponta que, em sede de recurso ordinário, o acórdão condenou-a, em desconformidade com o definido por este Tribunal, ao pagamento de indenização suplementar e sugeriu a incidência de multa cominatória com base no art. 404 do Código Civil, violando o quanto decidido em relação à aplicação dos “mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)” (e-doc. 1, p. 9).  



    5. Requereu a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada e suspender o processo principal até o final julgamento desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para determinar que o Tribunal reclamado observe as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.  



    6. Em 24/03/2022, deferi, em parte, o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, no ponto em determina a incidência de indenização suplementar, até decisão final desta reclamação (e-doc. 31).  



    7. Em sede de agravo regimental, a reclamante insiste em ser viável o progresso da via reclamatória também sob o enfoque da violação ao Tema RG nº 1.046, uma vez que não há como negar a discussão da validade e aplicação da pactuação de jornada especial em turnos por meio de norma coletiva afeta ao decidido no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO. Sustenta que o acórdão impugnado foi proferido após a ordem de suspensão nacional no referido tema dito como violado (e-doc. 37).  



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Noticia que o Juízo de origem estabeleceu, quanto à correção monetária e aos juros, a incidência da TR até 24/03/2015 e do IPCA-E a partir de 25/03/2015, bem como a aplicação de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda (e-doc. 39, p. 2). Relata que o acórdão concedeu parcial provimento ao recurso da reclamada, para declarar que a atualização dos créditos reconhecidos naqueles autos far-se-á com o IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, acrescendo-se juros equivalentes à TRD acumulada entre o vencimento da obrigação e a véspera do protocolo, e, a partir da data do ajuizamento da ação (inclusive), com a Taxa Selic, sem qualquer outro índice (e-doc. 39, p. 3).  



    9. Alega que aquele Tribunal Regional basicamente reproduziu o que definido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, além de acrescer o tratamento jurídico ao art. 404, parágrafo único, do Código Civil, que não foi discutido naquelas declaratórias e é hipoteticamente aplicável a todos os créditos de natureza civil, logo aplicável aos créditos trabalhistas. Salienta que aquele Tribunal procurou incorporar “rigorosamente os critérios estabelecidos na decisão proferida pelo STF, em relação aos parâmetros de atualização monetária e de juros para os créditos trabalhistas, e, em paralelo, antecipou-se a solução jurídica para as perdas financeiras que para o trabalhador possam advir, no futuro, do fato da adoção da Selic como taxa complessiva de juros e correção monetária para a fase judicial” (e-doc. 39, p. 6).  



    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 10/06/2022, que a parte agravada, devidamente citada, não se manifestou (e-doc. 45 e 46).  



    11. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, assim ementado (e-doc. 49):  



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação. 



    2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 



    3. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. 



    4. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que deliberou pela condenação em indenização suplementar, a título de juros moratórios, fundada no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 



    — Parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto e, eventualmente, pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



     13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    15. No caso em tela, os pedidos efetuados pela reclamante, no mérito, se desdobram em dois temas distintos, a seguir especificados:  



A. Da alegada violação à decisão do STF proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral)  



    16. De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.  



    17. No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em Sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito deste Tema RG nº 1.046, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:  



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”  



    18. Deu-se a publicação da ata de julgamento, em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso.  



    19. Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema RG nº 1.046): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.  



    20. Revela-se, pois, o prejuízo da reclamação quanto ao pedido de suspensão do trâmite do processo, com base no Tema RG nº 1.046.  



B. Da alegada violação ao julgado proferido na ADC nº 58/DF 



    21. No caso dos autos, tem-se a alegação de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Transcrevo a ementa o acórdão proferido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:    



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).  



    22. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):



           , Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de  correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título  de  “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº  8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”



          , Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba  a atualização monetária e os juros de mora.”



    23. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF. 



    24. No caso em tela, o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, apesar de ter determinado a aplicação dos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal, aparentemente acatando a decisão paradigma, condenou a parte ora reclamante ao pagamento de indenização suplementar, nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 8-9; grifos nossos):



    “(...) é dizer, a decisão proferida adotou tese expressa a respeito do índice de atualização a ser observado na fase judicial (SELIC) – fixando acertadamente, inclusive, o ermo “a quo” da incidência da SELIC (a partir do ajuizamento, como termina de esclarecer S. Exª o Min. Gilmar mendes, relator da matéria, em embargos de declaração interpostos por Anamatra e AGU) -, além de explicitar a impossibilidade de agregamento de outros índices, nos moldes determinados pelo E. STF. Destacou, no entanto, que tal conclusão não impede o acréscimo de indenização adicional referente aos prejuízos experimentados pelo credor, à luz do art. 404, parágrafo único, do Código Civil, “si et quando” esses prejuízos forem demonstrados, a tempo e modo (liquidação).



    Nesse passo, o argumento da embargante, no sentido de que seria impossível a concessão dessa indenização adicional, porque ela não teria sido prevista no julgamento pretoriano referenciado, está a anunciar, apenas, a irresignação da empresa com o decidido, de impossível solução nestes comenos.



    Veja-se que em nenhum momento se negou a aplicação da decisão proferida pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pelo que se mantêm íntegros os dispositivos da Lei 9.868/1999 citados pela embargante. Também não há malversação possível ao art. 8º da CLT, mas, ao revés, o socorro à lei civil na questão da indenização adicional aqui abordada se dá ao claro abrigo desse artigo consolidado, em seu parágrafo 1ª.



    De resto, o v. acórdão se pronunciou, de forma expressa, a respeito do quando decidido pelo E. STF no bojo das ADC 58 e 59, inclusive no que diz respeito aos seus efeitos vinculantes, não havendo exigibilidade a que esta Câmara se manifeste sobre decisões esparsas em sede de reclamações constitucionais, as quais, como se sabe, não contam com o referido efeito vinculante. E, de resto, vale consignar que o teor da Reclamação n. 43550-SP (Min. Cármen Lúcia, j. 20.4.2021) e de outras similares não parece repelir o presente entendimento, já que (a) não se trata, aqui, de “atualização dos créditos trabalhistas”, mas de indenização suplementar em caso de perda demonstrada ao tempo da liquidação, nos termos da lei civil (e não parece ser possível extrair daquela reclamação a premissa de que o art. 404 não se aplica jamais à Justiça do Trabalho, se a premissa do v. Acórdão nas ADCs 59 e 58 é justamente a de igualar, em termos gerais, as regras civis e trabalhistas quanto à satisfação judicial de créditos); e que (b) o resultado aritmético final, neste caso, seria diverso daquele que se obteria com a mera aplicação de IPCA-E + juros de 1% a.m. já que o cálculo da eventual indenização suplementar deve ocorrer até a sentença de liquidação (e não até o pagamento, como ocorreria no caso de atualização monetária por IPCA-E + juros de 1% a.m.).



    Enfim, uma vez adotada tese expressa sobre o presente tema, não há omissão a ser debelada, pelo que ficam rejeitados os embargos.”  



    25. Conforme registrei ao proferir a decisão liminar neste feito, apesar de o Tribunal reclamado ter determinado a aplicação dos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal, aparentemente acatando a decisão paradigma, a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização suplementar, o que, na prática, significa adotar parâmetros já refutados por esta Suprema Corte.  



    26. Nesse sentido, a autoridade reclamada inovou no entendimento adotado, contrapondo o que já superado no julgamento das ações paradigmas, ao fixar critério de atualização trabalhista para além do índice de correção monetária, utilizando-se da indenização suplementar conforme o art. 404, parágrafo único, do Código Civil:



    “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. 



    Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.” 



    27. A esse respeito, o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator dos processos paradigmas, ao apreciar caso análogo, destacou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação em razão dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF (Rcl nº 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/09/2021, p. 14/09/2021).   



    28. Assim, o acréscimo à condenação determinado pelo Tribunal reclamado não se afina com o teor do que decidido por este Supremo. Nesse sentido: Rcl nº 50.778-MC/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/12/2021, p. 14/12/2021; Rcl nº 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/11/2021, p. 18/11/2021; Rcl nº 49.551-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/11/2021, p. 08/11/2021; Rcl nº 48.967/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 48.282/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2021, p. 29/09/2021; Rcl nº 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/09/2021, p. 14/09/2021; Rcl nº 46.972-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/06/2021, p. 15/06/2021; Rcl nº 46.970/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2021, p. 04/05/2021; e Rcl nº 47.801/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2021, p. 02/09/2021.  



    29. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas. 



    30. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o julgamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator